Tribunal: TJDFT
Processo: 0009239-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0009239-18.2007.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. Ante a impugnação apresentada pelos Exequentes (Num. 72529453), em específico que a Contadoria Judicial realizou os cálculos (Num. 72040078 a 72040104) considerando que os Precatórios dos Exequentes ELIANE MARTINELLO PIRES, ELIANE CRISTINA O. DOS SANTOS THIVIERGE, ELIAS FRANCISCO DOS SANTOS, ELIAS RODRIGUES DA SILVA e ELIAS SANTOS MONTEIRO, haviam sido adimplidos, quando não foram, retornaram os autos ao Contador para se manifestar sobre a impugnação. Em cumprimento à determinação, a Contadoria refez os cálculos dos Exequentes em referência (Num. 74241513 a 74241517). Por fim, constato que a COORPRE noticiou o pagamento dos Precatórios dos Exequentes ELIAS DIAS DE SOUZA, ELIANE LIMA COUTINHO e ELIANA MARIA DA SILVA AMARAL (Num. 32414860, 43067281 e 63438616) e, no entanto, não há informações se os Precatórios de ELIAS MONTEIRO DE OLIVEIRA e ELIANA DE SOUZA também foram pagos. Constato, ainda, que, IOLANDA ALVES DE BARCELOS VIEIRA e ELIAS DIAS MONTEIRO, a despeito da informação da COORPRE de pagamento de seus precatórios (Num. 40296880 e 43067281), não integram o presente Feito. Assim, digam as partes sobre os cálculos ora apresentados e informem se os Precatórios de ELIAS MONTEIRO DE OLIVEIRA e ELIANA DE SOUZA foram pagos. I. Brasília - 25 de julho de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator